Tribunal: STJ
Processo: 0800010-82.2022.8.23.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919038 -
RR (2025/0145855-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: J A S
ADVOGADOS
: EDNALDO GOMES VIDAL - RR000155B
PAULO SERGIO DE SOUZA - RR000317B
JOYCIMARA GUILHERME VIEIRA DA SILVA - RR002829
KENNEDY PEREIRA GOMES - RR002850
MARCELLO RENAULT MENEZES - RR002352
HARRISSON FREITAS DE SOUZA - RR002615
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de dispositivos constitucionais, ainda que
para prequestionamento, conforme precedentes.
4. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a mera
reiteração da discordância da solução dada ao caso
pelo órgão colegiado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52151179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ea691bef-c83d-441c-80d5-e4a4bd1b657b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52151179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ea691bef-c83d-441c-80d5-e4a4bd1b657b

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919038 -
RR (2025/0145855-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: J A S
ADVOGADOS
: EDNALDO GOMES VIDAL - RR000155B

PAULO SERGIO DE SOUZA - RR000317B

JOYCIMARA GUILHERME VIEIRA DA SILVA - RR002829

KENNEDY PEREIRA GOMES - RR002850

MARCELLO RENAULT MENEZES - RR002352

HARRISSON FREITAS DE SOUZA - RR002615
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de dispositivos constitucionais, ainda que
para prequestionamento, conforme precedentes.
4. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a mera
reiteração da discordância da solução dada ao caso
pelo órgão colegiado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. A. S. contra
acórdão assim ementado (fl. 707):
Documento eletrônico VDA52151189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:48
Código de Controle do Documento: 63d045bc-6c49-4cf0-8bd7-2c64c39974ac

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 619
CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual
erro material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi fundamentado, de
modo suficiente, na incidência do óbice previsto na Súmula n. 182
do STJ, ante a ausência de enfrentamento suficiente dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da
solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do
recurso anterior, inviável em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante alega que teria havido vício no julgado recorrido,
articulando que, "nos termos do artigo 619 do CPP, [deve] o Tribunal se
pronunciar expressamente sobre o conteúdo das razões recursais apresentadas"
(fl. 716).
Articula que a " defesa sustentou que a condenação do embargante se
deu em flagrante violação aos artigos 165 e 386, incisos IV, V e VII, do CPP, pois
não havia prova suficiente para o decreto condenatório, sendo o caso de
absolvição (fl. 716).
Requer o acolhimento do recurso para sanar os defeitos apontados,
com a correspondente repercussão jurídica, pretendendo, ainda, que haja
manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais e constitucionais.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
Em se tratando de
, é "descabida a
segundos embargos de declaração
discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a
Documento eletrônico VDA52151189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:48
Código de Controle do Documento: 63d045bc-6c49-4cf0-8bd7-2c64c39974ac

respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa" (EDcl
nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
.
19/12/2017,
20/2/2018)
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o
acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
, constatando-se a mera discordância com
recurso de embargos de declaração
o resultado do julgado e a reiteração de alegações que não se dirigem aos
fundamentos da condenação, em que pese os recursos não terem se mostrados
aptos ao conhecimento por este Superior Tribunal.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Inexistindo vício a ser dissipado, nada há que se possa acolher.
Registro, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação
de novos aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios poderá
resultar no não conhecimento da insurgência, com o exaurimento da jurisdição
desta Corte Superior e baixa imediata dos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52151189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:48
Código de Controle do Documento: 63d045bc-6c49-4cf0-8bd7-2c64c39974ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0145855-2
AREsp 2.919.038 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000108220228230047 8000108220228230047
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A S
ADVOGADOS
: EDNALDO GOMES VIDAL - RR000155B
PAULO SERGIO DE SOUZA - RR000317B
ADVOGADOS
: JOYCIMARA GUILHERME VIEIRA DA SILVA - RR002829
KENNEDY PEREIRA GOMES - RR002850
MARCELLO RENAULT MENEZES - RR002352
HARRISSON FREITAS DE SOUZA - RR002615
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J A S
ADVOGADOS
: EDNALDO GOMES VIDAL - RR000155B
PAULO SERGIO DE SOUZA - RR000317B
ADVOGADOS
: JOYCIMARA GUILHERME VIEIRA DA SILVA - RR002829
KENNEDY PEREIRA GOMES - RR002850
MARCELLO RENAULT MENEZES - RR002352
HARRISSON FREITAS DE SOUZA - RR002615
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055150294701:040=@
2025/0145855-2 - AREsp 2919038 Petição : 2025/0102786-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52039121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:33:16
Código de Controle do Documento: 9F83861E-C8BD-432C-AE95-6BB086BEE996